Tribunal: TJSP
Processo: 1004406-96.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Pretensão da aluna de ser rematriculada, independentemente do pagamento de débito pendente relacionado a outro curso. Danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré.
A autora admite a pendência de débitos perante a instituição de ensino ré, mas escora sua pretensão no fato de que a dívida inadimplida

Ementa:

Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Pretensão da aluna de ser rematriculada, independentemente do pagamento de débito pendente relacionado a outro curso. Danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré.
A autora admite a pendência de débitos perante a instituição de ensino ré, mas escora sua pretensão no fato de que a dívida inadimplida se refere ao curso de Odontologia, e não de Medicina, para o qual pretende se rematricular. Sucede que o art. 5o da Lei 9.870/99 expressamente admite a recusa de renovação da matrícula a aluno inadimplente. Sentença reformada.
Apelação provida.